Tribunal: CARF
Processo: 13888.720714/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720714/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.236 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ABC ASSISTENCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2012
FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Havendo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
de dispositivo legal utilizado na fundamentação do lançamento há que se
declarar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720714/2014-55
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720714/2014-55

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 27/03/2014 foi constituído o crédito tributário, ciência por AR em
31/03/2014, fls. 1.307, 1.309 e 1.310, ao amparo do Auto de Infração DEBCAD no 51.053.369-8,
para a cobrança de contribuições sociais previdenciárias correspondentes às competências de
01/2009 a 11/2012, Rubrica Cooperativa de Trabalho (médico), em R$ 1.118.700,83, Multa de
Ofício qualificada (150%) em R$ 1.678.051,61 por sonegação fiscal (art. 71, I da Lei 4.502 de
1964) e Juros de R$ 306.689,55, totalizado R$ 3.103.441,99, conforme fls. 1.259 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado (REFISC) de fls.
1.225 e ss, sendo precedida por fiscalização tributária, conforme Mandado de Procedimento
Fiscal no 0812500.2013.00938, de início em 19/09/2013 (ciência), fls. 03/04 e encerramento em
27/03/2014, fls. 1.305.
O lançamento foi realizado solidariamente também em desfavor dos sócios
administradores, com fundamento no art. 135, III do Código Tributário Nacional – CTN,
conforme os termos juntados a fls. 1.255/1.258:
(REFISC – fls. 1.236)
42.
Os fatos apurados no procedimento fiscal e constantes nesse relatório
comprovam que os sócios administradores da ABC Assistencial LTDA - EPP
cometeram direta, ou indiretamente, atos contrários à lei, agindo de modo abusivo ao
tentar impedir ou retardar o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da
ocorrência do fato gerador dos tributos exigidos no presente Auto de Infração, conforme
os relatos constantes nos parágrafos precedentes.
43.
Essas práticas resultaram inclusive na qualificação da multa de ofício, tendo em
vista que se constituem em crime de sonegação fiscal, nos termos do art. 71, inciso I, da
Lei n° 4.502/6.
44.
Nesse contexto, devemos observar o disposto no art. 135, III, do CTN, que prevê
a responsabilização dos diretores, gerentes, ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos tributários decorrentes dos atos praticados com excesso de
poderes, infração à lei, contrato social, ou estatuto. Vejamos o dispositivo legal em
questão:
Em apertada síntese, a autoridade tributária verificou a falta de pagamento de
contribuições incidentes sobre o valor de notas fiscais emitidas pela UNIMED de Guarulhos,
Picos, Nova Iguaçu, Parnaíba, Teresópolis, referentes à prestação de serviços médicos e
hospitalares destinados aos segurados empregados.
Consta do REFISC que a empresa autuada pleiteou a declaração de
inconstitucionalidade do fundamento utilizado na exação, porém pendente de julgamento, em
sede de recurso, até a data de lavratura do auto de infração.
O processo está instruído por cópia do contrato social da empresa autuada e
alterações, notas fiscais de serviços médicos prestados à ABC ASSISTENCIAL, comprovantes
de pagamentos realizados, contrato de serviços, intimações e respectivas respostas, cópia de
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720714/2014-55

andamentos e decisões judiciais, declarações da autuada (DIPJ, DIRF, GFIP), planilhas e demais
documentos relacionados, conforme fls. 12 a 1.252.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a empresa autuada, por advogada representada,
instrumento a fls. 1.344, apresentou impugnação, fls. 1.314 e ss, alegando prejudicial de
decadência quanto às cobranças relativas ao ano de 2009; no mérito inconstitucionalidade do
dispositivo legal aplicado ao caso; ilegitimidade passiva dos sócios por inexistir ato infracional
que justifique a medida tomada na exação; inexistência de sonegação, não havendo dolo na
conduta ou má-fé; inconstitucionalidade no arrolamento de bens; não incidência da multa
aplicada; combateu a lista de notas fiscais constantes no Anexo I já que não foram recepcionadas
pela impugnante. Ao fim juntou cópias a fls. 1.330 e ss, requereu a liberação dos bens arrolados;
suspensão do contencioso até o deslinde do Recurso Extraordinário no 595838 no STF; o
acolhimento de suas teses e procedência da impugnação, além também da realização das
intimações em nome da patrona.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) – DRJ/RJ1 não conheceu de parte da matéria em discussão, em especial o questionamento
quanto à constitucionalidade da regra matriz de incidência, em razão da existência de ação
judicial, importando em renúncia ao contencioso; quanto à parte conhecida, julgou a
impugnação parcialmente procedente, excluindo com base no art. 150, §4o do CTN os
créditos lançados para as competências de janeiro e fevereiro de 2009, por decadência; a
qualificação da multa de ofício e também os sócios-administradores do polo passivo do
contencioso, conforme Acórdão no 12-70.234, de 13/11/2014, fls. 1.384/1.396, de ementa abaixo
transcrita:
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA. A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, conforme art. 126, § 3°, da Lei no 8.213/91, combinado
com o art. 307 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria impugnada, distinta da constante do
processo judicial.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Incabível a regra do art. 173, inciso I, do CTN, ante a falta de demonstração de dolo na
conduta praticada.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 05
anos, a contar da ocorrência do fato gerador no caso de lançamento por homologação
em que há pagamento antecipado pelo contribuinte (aplicação do art. 150, § 4° do
CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO Incabível a aplicação da
multa qualificada de 150% se a autoridade lançadora não comprovar o dolo na conduta
omissiva do contribuinte, conforme hipótese do art. 71, da Lei n ° 4.502/64.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720714/2014-55

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo, ou ainda, em outras palavras, a presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, per si, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do dolo na conduta, conforme hipótese do art. 71, da Lein°
4.502/64.
ADMINISTRADOR. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. NÃO CABIMENTO.
A não comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, impossibilita a responsabilização pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes.
ARROLAMENTO DE BENS.
Não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento, apreciação do
procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade lançadora.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
E descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista o disposto
no § 4° do art. 23 do Decreto n. ° 70.235/72.
A contribuinte foi regularmente notificada em 13/01/2015, fls. 1.401/1.406.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 22/01/2015 a recorrente, por advogada representada, instrumento a fls. 1.344,
interpôs recurso voluntário, fls. 1.408/1.413.
Aduz inconstitucionalidade da regra matriz de incidência, inclusive por força de
decisão prolatada nos autos do Recurso Extraordinário RE no 595838 interposto perante o
Supremo Tribunal Federal, donde inclusive requereu a suspensão do contencioso até o deslinde
da discussão judicial sobre tema afeto; entende a inexistência de sujeição passiva também por
força da inconstitucionalidade do dispositivo normativo empregado na exação. Requereu ao fim
o conhecimento e provimento do recurso interposto e juntou cópia de documentos a fls. 1.414 e
ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720714/2014-55

II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Examino primeiramente os fundamentos da exação, fls. 1.283, que diz:
Fundamentos Legais das Rubricas
227 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a 12/2011,
01/2012 a 11/2012
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). (grifo do
autor)
Há que se destacar que o art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, utilizado como
fundamento foi declarado inconstitucional em 23/04/2014 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838, de ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária,
na forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Diante do exposto, considerando os termos em que reza o art. 62, §1o, inc. I do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, tenho por NULA a autuação, vez que fulminado o seu
fundamento jurídico.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.236 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720714/2014-55

III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por declarar nulo o auto de infração e pela prejudicial de mérito
em dar provimento ao recurso voluntário interposto, haja vista a inconstitucionalidade do
dispositivo legal sobre o qual se alicerça o lançamento tributário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1440
DF CARF MF
Original